Tribunal: TJMT
Processo: 0001336-67.2012.8.11.0024
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNÍCIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA
APELADO(S):
DIRCEU RAIZEL

Número do Protocolo: 103871/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR SERVIDOR COM CARRO OFICIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – MORTE DE ESPOSA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes quando no exercício de suas atribuições, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, bastando, para a configuração da responsabilidade civil, em tais casos, a demonstração de conduta, dano e nexo de causalidade entre ambos.
No caso em comento, restou demonstrado nos autos que o acidente veicular que levou ao falecimento da esposa do autor decorreu de conduta perpetrada pelo agente público que dirigia veículo público. Não há falar em culpa exclusiva da vítima, quando o acervo probatório, constante dos autos, denota a falta de prudência do motorista do veículo público. Não havendo provas de que a vítima contribuiu para a ocorrência do acidente, a tese de culpa concorrente deve ser afastada. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever de o Município indenizar a parte lesada
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser minorado se o arbitramento lhes for além.
A Fazenda Pública Estadual é isenta do pagamento de custas processuais, a teor do disposto na Lei Estadual nº. 7.603/01.

APELANTE(S):
MUNÍCIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA
APELADO(S):
DIRCEU RAIZEL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Nova Brasilândia, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Capada dos Guimarães, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por DIRCEU RAIZE, em desfavor do apelante, autuada sob o nº 0001336-67.2012.8.11.0024, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em face de sua responsabilidade objetiva, na quantia de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente a partir da condenação (súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, qual seja, 26.4.2012 (súmula 54/STJ. Condenou ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do art. 85, § 2º, do CPC, no valor de 10% da condenação (§ 3º, I). (Fls.189/192)
O Apelado ingressou com a presente Ação Indenizatória, objetivando a condenação dos requerido por Danos Morais e Materiais tendo em vista que na data de 26.4.2012, sua esposa, Marlene Raizel teria falecido em razão de acidente ocorrido na rodovia MT 140, Km 50, especificamente no trecho que sentido ‘Limeira – Nova Brasilândia’, quando, teria o motorista do veículo de propriedade do ente requerido perdido o controle do automóvel, saindo da pista de rolamento, vindo a colidir em valeta localizada à margem da rodovia, causando, em razão do impacto, a morte da requerida.
Sustenta ter o acidente ocorrido em razão de imprudência do motorista, que não teria tomado os cuidados na direção do automóvel, trafegando sem as cautelas necessárias. Afirma ainda que a vítima deixou o autor, 3 filhos órfãos e uma criança menor de idade (onze anos), de quem detinha a guarda definitiva.
Nas razões de recurso (fls.194/209), o apelante alega e preliminar, ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Defende que o acidente que vitimou a esposa do apelado, ocorreu na Rodovia Estadual “MT140”, cuja responsabilidade de manutenção, reforma e conservação é do Estado de Mato Grosso e não do Município.
No mérito, aduz que não possui responsabilidade civil diante do acontecido, ante a ocorrência de caso fortuito, deveras força maior, sendo impossível ter evitado o acidente; que há de ser considerado algumas considerações: Que no dia do acidente estava chovendo muito, sem iluminação e sinalização; e que, extrai-se dos depoimentos, que não restou comprovado o excesso de velocidade e, bem como a vítima não estava usando cinto de segurança, devendo o pleito do apelado ser julgado improcedente desvinculando o pedido de condenação em danos morais em salários mínimos, consoante Súmula Vinculante nº 04.
Subsidiariamente, em caso de procedência da ação, requer a minoração do valor condenado, além de isentar o apelante de emolumentos, despesas e custas processuais.
Em contrarrazões (fls. 212/213V), o apelado, defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 221/222-TJ, deixou de se manifestar por não vislumbrar interesse público que justificasse sua intervenção.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Nova Brasilândia, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Capada dos Guimarães, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por DIRCEU RAIZE, em desfavor do apelante, autuada sob o nº 0001336-67.2012.8.11.0024, pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Capada dos Guimarães, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em face de sua responsabilidade objetiva, na quantia de
R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Antes de adentrar no mérito propriamente dito, cumpre-me rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município, sob o fundamento de que não é responsável pela manutenção da rodovia.
Neste passo, certo é que no caso em apreço, não adentra na seara de condições de tráfego da pista.
Resta necessário somente averiguar o fato, nexo e o resultado, não há que se falar em responsabilidade de manutenção da via.
Com essas considerações, rejeito a preliminar aventada.
Analisando detidamente os autos, verifico que o Recorrente defende, desde a apresentação de sua peça contestatória, que o acidente ocorreu por caso fortuito, e, culpa exclusiva da vítima, a quem atribui desrespeito às regras de segurança, por não estar usando cinto de segurança.
Nos depoimentos colhidos em audiência, as testemunhas afirmam, de forma uníssona, estar o veículo em velocidade inadequada para as condições da estrada e meteorológicas.
“QUE indagada como ocorreu o acidente, informou que no momento já havia anoitecido e chuviscava (chuva fraca) quando, repentinamente, o motorista ANTUNIS perdeu o controle do veículo, vindo a invadir a pista contrária (lado esquerdo) e cair em um buraco (erosão) situado no acostamento da estada; QUE indagada informou que trafegavam a cerca de 100 km/hora” (Trecho do depoimento prestado por Maryelle de França Silva – fl. 146 – sem grifo no original)

“QUE atribui como causa do acidente, a alta velocidade em que trafegavam e imagina que se o motorista tivesse reduzido a velocidade ao final da pista pavimentada, para entrarem na estada de chão com velocidade mais baixa, o acidente não teria acontecido.” (Trecho do depoimento de Manoel Augusto Ferreira Neto, prestado em sede policial – fl. 148 – sem grifo no original)
Por outro lado, não é certo que a vítima, com sua conduta, possa ter de maneira significativa, ter contribuído para o resultado morte, já que, segundo os depoimentos, estava ela sem cinto de segurança.
Nota-se que a instrução probatória conduz à conclusão de que razão assiste ao Apelado, e, nesse caso, sabe-se que, em se tratando de Ação Indenizatória movida contra o Município, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6º do artigo 37 da Constituição da Republica Federativa do Brasil:
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Os fatos encontram-se demonstrados pelo Boletim de Acidente, Declaração de Óbito e Laudo de Exame de Necrópsia, acostados às fls. 18/20.
A jurisprudência, de maneira pacífica, tem reconhecido a existência de danos morais dos genitores, companheiro e/ou filhos em virtude da morte prematura, tratando-se de violação extrapatrimonial da espécie in re ipsa, dispensando a comprovação, vez que se presume pela própria situação. A título de exemplo, seguem ementas de julgados elucidativos:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. DO DNIT. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. FALTA DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PENSÃO MENSAL. CUMULAÇÃO DE PENSÃO. POSSIBILIDADE.. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Nas ações ajuizadas em data posterior à extinção do DNER, possui o DNIT legitimidade passiva ad causam exclusiva para responder à demanda, como na espécie em causa, em que a ação foi ajuizada em 26/01/2005, após, inclusive, a conclusão dos trabalhos de inventariança do DNER, efetivada em 08/08/2003, a teor do Decreto 4.803/2003. Precedentes. II. Restou suficientemente comprovado nos autos, principalmente pelo Boletim de Ocorrência Policial, que o acidente ocorreu em estrada federal - BR 494, sendo que os danos causados ao veículo e a morte do filho da Autora foram provocados em razão do "asfalto defeituoso" existente na pista, vindo o condutor a perder o controle do veículo ao desviar de uma das milhares de crateras, sair da estrada e, finalmente, se chocar contra uma árvore nas margens da estrada. III. No que tange à responsabilidade civil da Administração Pública, a princípio, de acordo com o art. 37, § 6º da Constituição Federal, é objetiva. Todavia, a responsabilidade por omissão estatal assenta-se no binômio falta do serviço - culpa da Administração. Em tais hipóteses, o dever de indenizar surge quando, no caso concreto, o Estado devia e podia agir, mas foi omisso, e dessa omissão tenha resultado dano a terceiro. De fato, não se pode dizer que o Estado é o autor do dano. Na verdade, sua omissão ou deficiência teria sido a condição do dano e não a sua causa, razão pela qual se aplica, para o caso em tela, a teoria da responsabilidade subjetiva, aferindo-se, também, a culpa da administração. IV. Pacífico o entendimento na jurisprudência pátria, no sentido de que é devida indenização por dano material, sob a forma de pensão, nos casos em que a família da vítima é de baixa renda, sendo presumível o auxílio prestado aos genitores. V. Indenização por dano moral fixada com a observância do entendimento dominante neste Tribunal e no STJ, que se mantém. VI. A verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em consonância com o disposto no art. 20, § 3º, do CPC. VII. Os juros de mora, tanto nos casos de danos materiais quanto de danos morais, são devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Precedente: Rcl 6111/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJ-e 09/03/2012). VIII. Correção Monetária englobada no mesmo índice SELIC dos juros (Taxa SELIC, CC art. 406 que engloba os juros e a atualização) - Dano ocorrido em 2004. IX. Apelação do DNIT e remessa oficial não providas. X. Recurso da Autora parcialmente provido.” (AC 0010998-65.2006.4.01.3811 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.237 de 06/07/2012)

“ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALECIMENTO DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, cumprindo à vítima demonstrar o nexo direto de causalidade entre a ação do agente estatal e o dano sofrido (CF, art. 37, § 6º). Tendo sido comprovado que a causa do acidente fatal foi a manobra indevida efetuada pelo condutor do veículo de propriedade do INCRA que veio a colidir com a motocicleta da vítima e não havendo a Autarquia comprovado a existência de culpa exclusiva ou concorrente daquela, cabe-lhe o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pelos pais da vítima. 2. Configurada a existência de dano moral relevante, o magistrado deve quantificar a indenização, arbitrando-a com moderação, de forma que represente reparação ao ofendido pelo dano, sem, contudo, atribuir-lhe enriquecimento sem causa. 3. É devido o ressarcimento por dano material aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho solteiro, que exercia atividade remunerada, proveniente de ato ilícito. O ressarcimento deve dar-se sob a forma de pensionamento mensal, com a inclusão do beneficiário em folha de pagamento da autarquia ré (CPC, art. 475-Q, § 2º). 4. Apelação a que se nega provimento e remessa oficial a que se dá parcial provimento.” (AC 0004168-67.2002.4.01.3700 / MA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.643 de 28/10/2008)

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume a demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele.
À Administração, cabe demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo, para o evento; não o provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.
No caso vertente, o fato (acidente) é ponto incontroverso. Da mesma forma, entendo estar comprovado, no caderno processual, que o acidente na rodovia culminou na morte da servidora municipal. Nessa esteira, remanesce a necessidade de aferir se a vítima foi, ou não, o causador exclusivo do acidente, como defendido nas razões recursais, pois se isso ocorrer, haverá a quebra do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo Apelado e a ação do agente público e, consequentemente, o Município recorrente não estará obrigado a indenizar a vítima.
Examinando os elementos de prova constantes dos autos, entendo que o sinistro narrado na petição inicial não se deu por culpa exclusiva da vítima, tendo em vista que a não era a mesma quem estava dirigindo o automóvel, não sendo ela portanto, quem detinha o poder de reduzir a velocidade, prestar atenção na rodovia, decidir quanto as manobras, principalmente pelo fato de estar sem iluminação e sinalização na rodovia.
Portanto, tenho que de maneira correta o magistrado de primeiro grau agiu ao reconhecer a existência de danos morais ao autor em razão do falecimento de sua esposa por ocasião de acidente de trânsito causado por servidor público no uso de suas atribuições funcionais.
Diante disso, nesse ponto, o apelo não merece provimento.
No que tange à condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no caso dos autos, é evidente a sua ocorrência, haja vista a perda de um ente querido, que, por si só, é capaz de gerar abalo psicológico ao ser humano.
De toda sorte, a hipótese é de dano moral in re ipsa, que independe da comprovação de prejuízo, visto que inserto na própria conduta que configura ato ilícito. Configurado, como está, presente o dever de indenizar.
A ocorrência do dano moral, conforme salientado, é manifesta, dado que o Recorrido comprovou o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele e a Administração, esta que, por sua vez, não obteve sucesso em demonstrar que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito.
No que se refere ao quantum indenizatório, a título de dano moral, ressalto que, embora não haja critérios objetivos para fixação de indenização, o Julgador deve sempre ter, como princípios norteadores, a razoabilidade, a moderação e o bom-senso. Além disso, deve sopesar o grau da culpa, o valor da dívida, a capacidade econômica do causador do dano e a repercussão do ato danoso. Outrossim, é ponto incontestável que o valor da indenização tem o duplo efeito: reparar o dano, compensando a dor infligida à vítima, e punir o ofensor, para que não reitere o ato contra outra pessoa.
No entanto, por não haver critério objetivo na legislação pátria para sua quantificação, fica ela ao arbítrio do Juiz que se deve pautar pelos critérios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade ao grau de culpa, levando em consideração, ainda, a extensão da dor, a capacidade econômica do responsável pela reparação.
In casu, observa-se que o valor indenizatório fixado pelo magistrado a quo em R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se, de toda evidência, excessivo, não observando os critérios de moderação e de razoabilidade, apesar da fatalidade ocorrida e toda a dor sentida por seus entes queridos.
Assim, considerando as peculiaridades do pleito em questão, e para assegurar ao apelado justa reparação, mas sem incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo o valor para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Sobre o tema, a jurisprudência:
“RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO. 1. Restou demonstrado o nexo de causalidade entre as falhas perpetradas pela instituição financeira, quando permitiu o desconto de cheques já anteriormente sustados, e a indevida negativação do nome do Recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito, a par da manutenção da restrição, mesmo após um largo período de tempo; 2. Quanto ao valor fixado na condenação, deve atuar este Tribunal Superior naquelas hipóteses em que desarrazoado o valor imposto na condenação, como se dá na espécie, evitando-se assim o injustificado locupletamento da parte vencedora; 3. Recurso especial parcialmente provido. (Resp Nº 656915, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Julgado em 12/09/2006)
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.
Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, evidenciada a responsabilidade do apelante, bem como os transtornos causados ao autor/apelado, bem como considerando o grau de culpa do recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Por fim, quanto a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, assiste razão ao Município.
A Lei 7.603/2001 estabelece a sua isenção para emolumentos e despesas e custas processuais:
Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I – a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reduzir os danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR